Tribunal: STF
Processo: AI 568745
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Reajuste.
Salário. IPC. Março/90. Direito adquirido. Coisa julgada: arts. 884,
 § 5º, da CLT e 741, parágrafo único, do CPC. 3. Agravo regimental a
 que se dá parcial provimento, exclusivamente para manter a
conversão do agravo de instrumento em recurso extraordinário (art.
544, §§ 3º e 4º, do CPC) e dar-lhe regular processamento